Tribunal: STF
Processo: ARE 1478698
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 4, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de requisição de pequeno valor. Lei Estadual nº 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de RPV. Título judicial que transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF). Precedentes do STF e deste Tribunal. Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ente federativo alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 100, §§ 2º e 5º, da CF/1988; e 102, §2º, do ADCT, pois “determinou o afastamento da Lei Estadual n° 17.205/2019 para definição do limite para pagamentos de depósitos com prioridade, incorrendo em errônea aplicação do Tema 792 do STF” (Doc. 10, fl. 2).



    Em suas razões, o recorrente defende a aplicação imediata da Lei Estadual 17.205, bem como a inaplicabilidade das teses fixadas na ADI 5100 e no Tema 792 da repercussão geral. 



    Entende, assim, que “o teto do ofício requisitório de pequeno valor em vigor no Estado de São Paulo, vigente no momento do depósito, deve observar a nova Lei Estadual nº 17.205/2019, publicada em 08 de novembro de 2019, segundo a qual o limite para pagamento pela referida modalidade foi reduzido para 440,214851 UFESPs” (Doc. 10, fl. 7).



    Nessa linha, argumenta que “a aplicação imediata da nova lei se faz necessária no curso do processo, inclusive para fins de aferição do limite da prioridade, levando em consideração a lei vigente nesse momento para fins do art. 100, §3º, da CF” (Doc. 10, fl. 12).



    Quanto à inaplicabilidade ao caso da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 792, aduz que “impende reconhecer a incidência do aspecto processual da lei no presente caso, pois enquanto a definição do limite para fins de expedição de requisitório influi diretamente no tempo necessário para efetivação do direito material (60 dias ou até o último dia do exercício subsequente), essa aferição não produz os mesmos efeitos no pagamento prioritário, que comporta regra estritamente processual”(Doc. 10, fl. 13).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, determinando-se a aplicação da Lei 17.205/2019 do Estado de São Paulo, que define o teto para o pagamento de obrigações de pequeno valor no âmbito estadual, para fixação do limite de depósitos prioritários.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante os seguintes fundamentos (a) incide, na hipótese, a Súmula 279/STF; e (b) é incabível a interposição do RE pela alínea “b” do permissivo constitucional pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 19), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fl. 3):



    “III. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A apreciação dos temas postos pelo presente Recurso Extraordinário reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. 



    A interpretação da dinâmica de pagamentos via precatórios, estabelecida na Carta Política, tem implicações econômicas e sociais de expressivo vulto uma vez que a manutenção da decisão recorrida, ensejando a proliferação de postulações assemelhadas, levaria a considerável desequilíbrio dos cofres públicos, em evidente prejuízo às políticas públicas em curso. 



    Assim, indispensável a atuação da Corte Constitucional no deslinde desta questão.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para solucionar a controvérsia (Doc. 4, fls. 4-8):



    “É incontroverso que o título executivo judicial exequendo transitou em julgado em data anterior à vigência da Lei Estadual nº 17.205, de 7 de novembro de 2019 (f. 66 do incidente 25), bem como que o art. 2º do diploma prescreve imediata produção de seus efeitos. 



    Não se questiona a possibilidade de redução do teto das obrigações de pequeno valor ou a opção do legislador estadual pela produção imediata dos efeitos da nova lei. Isso não significa, porém, que a determinação contida no art. 2º deva ser aplicada a toda e qualquer execução em curso, impondo-se conferir à nova lei interpretação conforme a Constituição da República, de modo a compatibilizá-la com a garantia estabelecida em seu art. 5º, XXXVI, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, bem como com o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 



    Tal questão foi sedimentada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107/DF (Tema nº 792), ocorrido em 8 de junho de 2020, sob o regime da repercussão geral, quando assentou-se que Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 



    […]



    O desate manteve a atualidade do entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal representado no RE nº 646.313/PI, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, segundo o qual aplicável a lei vigente no momento do trânsito em julgado do título exequendo, até mesmo de modo a compatibilizá-la com o disposto no inciso XXXVI do art. 5º da CR1 , assim ementado: 



    […]



    O entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema nº 792 é igualmente aplicável à hipótese dos autos, razão pela qual não incide o diploma estadual em questão mesmo para efeitos de apuração do teto da prioridade constitucional, eis que ubi eadem ratio ibi idem jus. 



    Com efeito, a EC nº 99/2017 estabeleceu limite temporal para quitação de todos os precatórios exigíveis em 25 de março de 2015 (o art. 1º, que deu nova redação ao 101 do ADCT, alude a mora naquela data): 31 de dezembro de 2024. 



    Entrementes, elevou ao quíntuplo do limite do art. 100, §3º, da Constituição da República, as preferências relativas à idade, estado de saúde e deficiências, ao conferir nova redação ao art. 102, §2º, da Carta. Como não estabeleceu que a elevação alcançaria apenas os credores por precatórios aludidos no art. 1º, estendeu-se a todos, independentemente das épocas em que constituídos os créditos ou exigíveis os requisitórios. Resulta que o direito foi incorporado ao patrimônio dos credores habilitados à preferência. 



    Vale o mesmo raciocínio para RPVs ou OPVs como queiram -: a nova limitação atinge apenas as requisições relativas a créditos posteriores. A interpretação pretendida frustra a efetividade da EC nº 99, que objetivou, justamente, fazer com que os entes estatais devedores liquidem o estoque exigível naquela data, assinalando prazo razoabilíssimo para tanto. 



    […]”



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que a Lei Estadual nº 17.205/2019, que reduziu o valor da OPV a ser considerado para o cálculo do crédito preferencial no âmbito do Estado de São Paulo, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a situação jurídica foi consolidada em data anterior à vigência da nova lei.



    Essa compreensão guarda identidade com a seguinte tese de Repercussão Geral fixada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 729.107-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Tema 792: 



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 15.9.2020).



     



    Eis a ementa do julgado:



    “APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO EXECUÇÃO INICIADA PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado (RE 729.107- RG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2015).”



    No contexto envolvido na fixação do Tema, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei do Distrito Federal n. 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado no período de vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu na vigência da lei nova.



    Em meu voto salientei que, em defesa do credor, não se poderia ignorar a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados.



    Sugeri, inclusive, a fixação da seguinte tese específica à questão da impossibilidade de retroatividade de “lei de redução”: 



    “A lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso.”



     



    Assim, o acórdão recorrido harmoniza-se com o Tema 792 da repercussão geral.



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. 



    1. A petição de agravo interno não atacou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos aduzidos na inicial. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. A decisão reclamada encontra-se em conformidade com o disposto no Tema 792-RG: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. Não se vislumbra, assim, teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    3. Agravo interno não conhecido” (Rcl 52.551-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/1/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS DE VALOR REFERENCIAL. LEI 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.390.820-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de1º/12/2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO AO EXAME DO RE 729.107-RG (TEMA 792). INOCORRÊNCIA. NOVO PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI INSTITUÍDA EM MOMENTO POSTERIOR À EXECUÇÃO EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes.



    3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do RE 729.107-RG (Tema 792). Teratologia não identificada.



    4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl 52.552-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022).



    Além disso, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos da ADI n. 5100/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, em questão semelhante à ora analisada, fixou tese no sentido de que:



    “A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata.



    2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009).



    3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios.



    4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica.



    Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004.



    5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018.



    6. In casu, o artigo 1º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado.



    7. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório.



    8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1º/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013.



    9. O artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica.



    10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação.”



    Portanto, o entendimento exarado pelo Juízo a quo no acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada por este Tribunal no sentido de que a fixação do valor da obrigação de pequeno valor deve observar a legislação vigente à época em que o direito do credor foi constituído, o que, no caso dos autos, ocorreu antes da vigência da Lei 17.205/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente